Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-71.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro Recurso em Sentido Estrito nº 8000053-71.2023.8.05.0146 Recorrente: José Benício Dias da Silva Advogado: Valter José Campos (OAB/PB 28.840) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Raimundo Nonato Santana Moinhos Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS EM RAZÃO DE NÃO SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE CONFRONTO FÍSICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA BRUTALIDADE NA EXECUÇÃO E DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto por José Benício Dias da Silva contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, c/c §2º-A, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado contra Gleiciane Cristina de Souza. A defesa postulou a impronúncia, alegando legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio simples e a concessão de liberdade provisória. II. Questões em discussão 1. Existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia. 2. Cabimento da exclusão das qualificadoras imputadas na denúncia. 3. Possibilidade de concessão de liberdade provisória. III. Razões de decidir 1. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo necroscópico, que atestou múltiplas lesões perfurocortantes. 2. Os indícios de autoria são consistentes, baseados em confissão parcial do réu, testemunhos e elementos circunstanciais. 3. A alegação de legítima defesa não se revela incontroversa, sendo necessária a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser avaliadas pelo Conselho de Sentença. 5. A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta do delito, da forma brutal de execução e da necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo elementos novos que autorizem a revogação da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese firmada: "1. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade justifica a pronúncia do acusado. 2. As qualificadoras devem ser mantidas quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública." Dispositivos legais citados: Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 581, IV, e 588; Código Penal, art. 121, §2º, III, IV e VI, c/c §2º-A, II. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.05.2021, DJe 07.05.2021; Súmula 7/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000053-71.2023.8.05.0146, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.